Tribunal: TJSP
Processo: 1006182-11.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e reparação por dano moral, devido a descontos irregulares no benefício previdenciário do autor, sem contratação de serviço ou associação com a requerida. Pedido de suspensão dos descontos, declaração de ilegalidade, compensação por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e reparação por dano moral, devido a descontos irregulares no benefício previdenciário do autor, sem contratação de serviço ou associação com a requerida. Pedido de suspensão dos descontos, declaração de ilegalidade, compensação por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor e (ii) a existência de dano moral decorrente dos referidos descontos. III. Razões de Decidir. 3. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos descontos, determinando a restituição simples dos valores. 4. Evidenciada má-fé e violação à boa-fé objetiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral foi caracterizado pela alteração anormal do estado anímico do autor, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Legislação Citada: CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência Citada: STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326.